Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0078124-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NILVA ROSILENE FORLIN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança proposta por NILVA ROSILENE FORLIN contra a instituição financeira, julgou procedentes os pedidos autorais. O apelo não foi conhecido por ausência de interesse recursal (ID 21997683), haja vista que a Apelante não indicou endereço de localização da parte Apelada, a Autora. A instituição financeira interpôs agravo interno (ID 23013132). A decisão ID 26592291 reconsiderou a decisão de não conhecimento do apelo, tornando-a sem efeito. Houve determinação de intimação da Apelada por edital para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e para regularizar a representação processual. Procuração apresentada (ID 36086326). Contrarrazões interpostas (ID 36872900). É o relatório. Decido. A Apelada, regularmente intimada por edital, apresentou contrarrazões somente em 30 de junho de 2022 (ID 36872900). O edital foi publicado em 31 de janeiro deste ano, com prazo de 20 (vinte) dias. O termo final para a Apelada apresentar contrarrazões ocorreu em 10 de março de 2022. Dessa forma, as contrarrazões apresentadas em 30 de junho de 2022 se encontram intempestivas. À Secretaria para alterar a classe processual para apelação cível, visto que houve reconsideração da decisão de não conhecimento do apelo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022 14:37:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador